Tribunal: TRF3
Processo: 5020915-91.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: adotar, como razão de decidir, os fundamentos constantes de decisão anterior, desde que expressamente referidos e incorporados ao ato decisório.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
878/1006)

5020915-91.2022.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020915-91.2022.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INDEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para excluir pessoas físicas do polo passivo da demanda, sem condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta que a Fazenda Nacional somente reconheceu a ilegitimidade dos coexecutados após longa tramitação processual e sucessivas manifestações defensivas, circunstância que afastaria a aplicação do art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 e autorizaria a fixação de honorários com base no princípio da causalidade e no Tema 961 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios quando, em exceção de pré-executividade acolhida para excluir coexecutados do polo passivo da execução fiscal, há reconhecimento do pedido pela exequente; e (ii) se é legítima a manutenção da decisão monocrática mediante adoção de seus fundamentos por motivação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida, inclusive nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal sem extinção do feito, em observância ao princípio da causalidade (Tema 961).

Todavia, o próprio entendimento jurisprudencial admite exceção quando a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido sem oferecer resistência à pretensão deduzida.

O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 12.844/2013, estabelece que, quando a Fazenda Nacional reconhece expressamente a procedência do pedido em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade, não haverá condenação em honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

No caso concreto, a exclusão dos coexecutados do polo passivo decorreu do reconhecimento jurídico do pedido pela exequente, circunstância que afasta a incidência da regra geral de fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

A adoção dos fundamentos da decisão anteriormente proferida constitui técnica legítima de fundamentação por motivação per relationem, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

Não é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios quando, em exceção de pré-executividade, reconhece expressamente a procedência do pedido e promove a exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

A técnica de motivação per relationem é juridicamente válida e compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, permitindo ao órgão julgador adotar, como razão de decidir, os fundamentos constantes de decisão anterior, desde que expressamente referidos e incorporados ao ato decisório.

Mantém-se a decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento quando alinhada à jurisprudência consolidada e ausentes elementos novos aptos a infirmar seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; art. 37; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 85, 932, IV, e 1.021; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei no 12.844/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 421, REsp 1.185.036/PE; STJ, Tema 961, REsp 1.358.837/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS; STJ, REsp 1.796.945/SC; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5020797-47.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5031413-57.2019.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020915-91.2022.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por Velloza Advogados Associados contra a decisão monocrática (id 339840187), que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática equivocou-se ao aplicar a exceção prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, pois essa norma pressupõe reconhecimento imediato do pedido na primeira oportunidade de manifestação, o que não ocorreu no caso; (ii) que a Fazenda Nacional foi intimada para se manifestar sobre a primeira Exceção de Pré-Executividade em 17/02/2006 e não reconheceu o pedido naquela oportunidade, tendo, ao contrário, apresentado resistência ativa por meio de contraminuta e contrarrazões em recursos que se estenderam até o trânsito em julgado em 04/09/2015; (iii) que o reconhecimento formal pela Fazenda Nacional somente ocorreu em 19/07/2021, após aproximadamente 16 anos de tramitação e sucessivas defesas, não se enquadrando, portanto, na hipótese de reconhecimento imediato; (iv) que, configurada a resistência processual, aplica-se o Tema 961/STJ e o princípio da causalidade, sendo devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios; e (v) que os honorários devem ser fixados com base nos parâmetros objetivos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Pede o provimento do agravo interno (Id 347281857).

A agravada apresentou contrarrazões (ids 349910638 e 264577439).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, em execução fiscal, acolheu o pedido de exclusão dos coexecutados, pessoas físicas, do polo passivo do feito e deixou de condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A agravante sustenta que o reconhecimento jurídico do pedido por parte da agravada, com exclusão do executado do polo passivo, ocorreu "após a apresentação de sucessivas defesas pelos seus patronos", depois de 16 (dezesseis) anos de litígio.

Argumenta ser devida a condenação da União, em atenção ao princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração do processo e a necessidade de contratação de advogados.

Alega que, conforme entendimento pacífico do STJ, "são devidos honorários sucumbenciais quando julgada exceção de pré-executividade mesmo que não haja a extinção dos autos".

Ressalta, ainda, que a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer a sistemática estabelecida no CPC.

Requer o provimento do recurso para, reformada a decisão recorrida, seja determinada a "condenação da União (Fazenda Nacional) ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil".

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório. Decido.

De início, ressalta-se que, presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568/STJ e no artigo 932 do Código de Processo Civil, é possível a prolação de decisão monocrática, em conformidade com os princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Parcela considerável da doutrina interpreta o dispositivo em comento ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI - 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

No caso em análise, o Juízo a quo acolheu o pedido exclusão dos coexecutados, pessoas físicas, do polo passivo do feito e deixou de condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, é devida a fixação de verba honorária na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, com a extinção da execução, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência. Precedente: Tema 421, STJ, 1a Seção, REsp n. 1.185.036/PE, j. 08/09/2010, DJe de 01/10/2010, relator Min. HERMAN BENJAMIN.

Acerca do pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 961:

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Contudo, consta do inteiro teor do acórdão relativo ao Tema 961, que há exceção à tese, caso a exequente não tenha oferecido resistência ao pedido.

A propósito, confira-se excerto extraído do voto proferido pela Ministra Assusete Magalhães no julgamento do Recurso Especial no 1.358.837 - SP:

(...)

Terceiro, desde a vigência da Lei 12.844/2013, o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002 isenta a Fazenda Nacional de honorários de advogado, quando, intimada para apresentar resposta à Exceção de Pré-Executividade, reconhece a procedência do pedido. Trata-se, portanto, de exceção ao entendimento ora esposado.

Com efeito, admite o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, na redação dada pela Lei 12.844/2013:

"Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

(...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

(...)".

A Primeira e a Segunda Turmas do STJ têm aplicado a disposição do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, na redação da Lei 12.844/2013:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.

1. De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002.

2. Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da procedência do pedido implica a descaracterização da sucumbência, visto que não houve resistência à pretensão formulada pelo autor, de forma que, nos termos do art. 19 da Lei 10.522/2002, deve ser afastada a condenação em honorários.

3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. ART 19 DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, DJe 14.11.2018, firmou a seguinte compreensão: 'De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002'.

2. A Corte regional, no enfrentamento da matéria, concluiu que 'a isenção do pagamento de honorários advocatícios é aplicável à hipótese de reconhecimento integral da procedência do pedido por ocasião da contestação do feito' (fl. 324, e-STJ), sendo, portanto, indevida a condenação em honorários advocatícios. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

3. No mais, a parte recorrente sustenta que 'o princípio da causalidade impõe a condenação da União, mormente porque foi ela quem deu causa à propositura da Execução Fiscal e dos respectivos Embargos' (fl. 337, e-STJ). Por outro lado, a recorrida afirma que quem deu causa foi a própria recorrente (fl. 298, e-STJ). É inviável, portanto, a análise da tese recursal referente à aplicação do princípio da causalidade por demandar a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido" (STJ, REsp 1.796.945/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019).

Do voto condutor do acórdão, no julgamento do mencionado AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS (STJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2018), colho o seguinte excerto:

"Não obstante a alegação do ora agravante no sentido de que 'em face do princípio da especialidade, o artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, que dispensa o ente público do pagamento de honorários advocatícios, não se aplica para os casos em que a União reconhece a pretensão do contribuinte no âmbito dos embargos da execução fiscal, uma vez que a Lei no 6.830/80 já contém regra própria a esse respeito, no seu artigo 26', verifica-se que antes da Lei n. 12.844/2013, em respeito ao disposto no art. 26 da Lei n. 6.830/1980 (lex specialis) e à sua interpretação constante na Súmula 153 desta Corte Superior, no EREsp n. 1.215.003/RS, firmou-se entendimento segundo o qual o art. 19, § 1°, da Lei n. 10.522/2002 seria inaplicável às ações regidas pela Lei n. 6.830/1980, de modo que não haveria isenção de honorários em embargos à execução fiscal e em exceção de executividade, mesmo que a Fazenda Pública não contestasse ou reconhecesse o pedido do contribuinte.

Entretanto, com a superveniente alteração legislativa, o entendimento firmado no EREsp n. 1.215.003/RS não mais se sustenta, sendo, expressamente, aplicável o art. 19, §1°, I, da Lei n. 10.522/2002 ao rito das execuções fiscais. Assim, na atual redação, desde que haja o reconhecimento da procedência do pedido de forma ampla e irrestrita para as hipóteses legalmente permitidas, não há falar em condenação da Fazenda em verba honorária de sucumbência".

Assim dispõe o art. 19, incisos e § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, verbis:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013) IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019) b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019) VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Portanto, desde a vigência das alterações introduzidas pela Lei 12.844/2013 na redação do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, a Fazenda Nacional é isenta do pagamento de honorários de sucumbência quando, intimada para apresentar resposta à exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido.

No caso concreto, foi acolhido o pedido de exclusão dos coexecutados, pessoas físicas, do polo passivo, diante do reconhecimento jurídico do pedido pela exequente, ora agravada.

Como a exequente não ofereceu resistência ao pedido de exclusão dos executados do polo passivo, não é devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento adotado neste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DA AUTARQUIA AGRAVADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência (Tema 421 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.185.036/PE, j. 08/09/2010, DJe de 01/10/2010, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

2 - A Corte Cidadã também sedimentou a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando do acolhimento parcial da exceção, inclusive quando determinada tãosomente a exclusão do sócio do polo passivo do executivo fiscal (Tema 961 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.358.837/SP, j. 10/03/2021, DJe de 29/03/2021, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

3 - De toda sorte, a fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, constante do artigo 85 do Código de Processo Civil: cabe ao vencido pagar honorários ao advogado do vencedor.

4 - Regra geral, será cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando sucumbente em algum processo. Contudo, a regra geral deve ser ponderada face as normas especiais favoráveis ao Poder Público.

5 - O artigo 19, §1o, inciso I, da Lei Federal no 10.522/2002, prevê a isenção da condenação em Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos verba honorária quando o Procurador da Fazenda atuante no feito reconheça, de forma expressa, a procedência do pedido ou manifeste desinteresse de recorrer de certa decisão judicial.

6 - Para que ocorra essa isenção, é necessário que, além de ocorrer o reconhecimento expresso da procedência do pedido ou o manifesto desinteresse de recurso de decisão judicial, que o caso se encaixe em uma das hipóteses elencadas nos incisos I a VII do caput do artigo 19 da Lei Federal no. 10.522/2002. 7 - A r. decisão agravada aborda tão somente a legitimidade do sócio para figurar no polo passivo da demanda. Assim, verifica-se que a matéria não se enquadra em qualquer das situações elencadas nos incisos I a VII do caput do artigo 19 da Lei Federal no. 10.522/02.

8- No caso, entretanto, mesmo que o agravante sustente, em seu favor, que não deu causa ao redirecionamento daexecução, pois o registro da alteração do quadro societário perante a JUCESP teria ficado a cargo dos compradores das quotas da sociedade, o fato é que a autarquia agravada não pode ser penalizada por haver requerido a inclusão dos sócios constantes, à época, dos dados da empresa executada registrados na JUCESP.

9 - Agravo de instrumento não provido.

(Sexta Turma, AI 5020797-47.2024.4.03.0000, Relatora Des. Fed. Giselle França, julgado em 06/03/205, DJEN de 17/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal no 0048822-69.2006.4.03.6182, ao acolher exceção de pré-executividade e excluir os coexecutados DANIEL ADLER, BENI ADLER, REGINA ELKIS ADLER e FANY ADLER do polo passivo, deixou de condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios quando há o reconhecimento da ilegitimidade dos coexecutados e sua consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp's 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 961), firmou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta. 4. No entanto, o art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 estabelece que, quando a Fazenda Nacional reconhece expressamente a procedência do pedido em embargos à execução fiscal ou em exceções de pré-executividade, não há condenação em honorários advocatícios. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios à Fazenda Nacional nos casos em que há o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002. 6. No caso concreto, a Fazenda Nacional, intimada a se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva, reconheceu expressamente, na primeira oportunidade, a exclusão dos coexecutados, o que configura o reconhecimento do pedido, afastando, assim, a condenação em honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Nacional não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhece expressamente a procedência do pedido em sede de embargos à execução fiscal ou de exceção de pré-executividade, nos termos do art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.358.837/SP, REsp no 1.764.349/SP, REsp no 1.764.405/SP, AgInt no REsp no 1.953.228/SP, AgInt no REsp no 2.125.253/RJ. (Primeira Turma, AI 5031413-57.2019.4.03.0000, Relator Des. Fed. RENATO LOPES BECHO, julgado em 27/05/2025, DJEN de 30/05/2025).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negoprovimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo o teor desta decisão.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Int.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INDEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para excluir pessoas físicas do polo passivo da demanda, sem condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta que a Fazenda Nacional somente reconheceu a ilegitimidade dos coexecutados após longa tramitação processual e sucessivas manifestações defensivas, circunstância que afastaria a aplicação do art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 e autorizaria a fixação de honorários com base no princípio da causalidade e no Tema 961 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios quando, em exceção de pré-executividade acolhida para excluir coexecutados do polo passivo da execução fiscal, há reconhecimento do pedido pela exequente; e (ii) se é legítima a manutenção da decisão monocrática mediante adoção de seus fundamentos por motivação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida, inclusive nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal sem extinção do feito, em observância ao princípio da causalidade (Tema 961).

Todavia, o próprio entendimento jurisprudencial admite exceção quando a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido sem oferecer resistência à pretensão deduzida.

O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 12.844/2013, estabelece que, quando a Fazenda Nacional reconhece expressamente a procedência do pedido em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade, não haverá condenação em honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

No caso concreto, a exclusão dos coexecutados do polo passivo decorreu do reconhecimento jurídico do pedido pela exequente, circunstância que afasta a incidência da regra geral de fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

A adoção dos fundamentos da decisão anteriormente proferida constitui técnica legítima de fundamentação por motivação per relationem, compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

Não é devida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios quando, em exceção de pré-executividade, reconhece expressamente a procedência do pedido e promove a exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

A técnica de motivação per relationem é juridicamente válida e compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, permitindo ao órgão julgador adotar, como razão de decidir, os fundamentos constantes de decisão anterior, desde que expressamente referidos e incorporados ao ato decisório.

Mantém-se a decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento quando alinhada à jurisprudência consolidada e ausentes elementos novos aptos a infirmar seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; art. 37; art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 85, 932, IV, e 1.021; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei no 12.844/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 421, REsp 1.185.036/PE; STJ, Tema 961, REsp 1.358.837/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS; STJ, REsp 1.796.945/SC; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5020797-47.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5031413-57.2019.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão